Tribunal: TJMT
Processo: 0002024-27.2018.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002024-27.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NATANAEL SOARES LIMA (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – APELANTE POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de maconha, sua forma de acondicionamento e, no mesmo contexto, dinheiro em espécie, sendo o local dos fatos apontado como ponto de venda de drogas), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

A conduta prevista no artigo 307 do Código Penal resta praticada no momento em que é fornecido nome diverso do seu, para obtenção de vantagem pessoal, como ocorre no caso dos autos.

Sendo possuidor de maus antecedentes, não cabe ao recorrente a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Natanael Soares Lima
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal nº 2024-27.2018.811.0086 (código 116365), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão

e 05 (cinco) meses de detenção, em regime de cumprimento inicial semiaberto e pagamento de

600 (seiscentos) dias-multa
(sentença – Ids. 32389482 e 32389483).

Inconformado com os termos da sentença,
Natanael
interpôs recurso de apelação (Id. 32389494). Em suas razões, a defesa persegue a absolvição, sob o fundamento de que o apelante não concorreu à prática do tráfico de entorpecentes e insuficiência de provas do crime de falsa identidade, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Id. 32389950).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada (Ids. 32389951 e 32389952).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 36840981), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU NATANAEL SOARES LIMA CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 307 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
A)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
B)
REQUER O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU É DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES, TENDO EM VISTA QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – DESPROVIMENTO AO APELO”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa persegue a absolvição do recorrente, alegando que Natanael não concorreu para a conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, bem ainda insuficiência de provas da prática do crime de falsa identidade. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que o apelante preenche os requisitos autorizadores, de forme cumulativa.

A materialidade dos crimes restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 32388973), auto de constatação provisória de substância entorpecente (Id. 32388980), boletim de ocorrência nº 2018.85108 (Id. 32388982), auto de apreensão (Id. 32388983), laudo preliminar de drogas nº 520.2.04.2018.004560-01 (Id. 32389467), laudo pericial nº 3.14.2018.47221-01 (Id. 32389475), bem como através dos depoimentos das testemunhas.

A autoria é certa e recai sobre
Natanael
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos das testemunhas prestados na fase extrajudicial e confirmados em juízo, comprovam que ele praticou as condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 307 do Código Penal.

Trago à baila o teor da inicial acusatória:

“[...]
FATO 01

Consta do inquérito policial que, no dia 13 de março de 2018, por volta das 20h15min, na residência situada na Rua dos Palmitos, n. 2225W, Bairro Parque do Sol, neste município e comarca de Nova Mutum/MT,
NATANAEL SOARES LIMA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
guardava e tinha em depósito 60 (sessenta) porções de “maconha”, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02

Infere-se que, nas mesmas condições de tempo e lugar descritas anteriormente,
NATANAEL SOARES LIMA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
atribuiu-se falsa identidade, em proveito próprio
, buscando se eximir da responsabilidade penal do crime narrado no fato 1.

Emerge do inquérito policial que a polícia militar foi informada sobre grande fluxo de usuários de drogas na residência localizada na Rua dos Palmitos, n. 2225W, Bairro Parque do Sol.

Diante da notícia, os milicianos dirigiram-se até o local e abordaram o increpado, o qual se identificou como
MIGUEL RAILAN SOARES LIMA
, bem como afirmou ser analfabeto e não possuir documentos pessoais.

Segundo consta, durante a ocorrência, os policiais militares perceberam intenso odor característico de “maconha”, bem como visualizaram, no quintal do imóvel, alguns murundus, sendo que, ao realizarem a busca no terreno, apreenderam 50 (cinquenta) porções de droga.

Ato contínuo, por ocasião da busca na residência, os militares apreenderam, sob a cama do acusado, mais 10 (dez) porções de “maconha”. [...]”
(Id. 32388971)

Na fase inquisitorial, a testemunha Wagner Costa e Silva, policial militar responsável pela prisão em flagrante de
Natanael
, assim aduziu sobre o contexto fático,
in verbis
:

“[...] QUE, na data dos fatos, a Guarnição foi informada via 190, que no rua dos Palmitos, na casa nº 2225, bairro Parque do Sol estaria ocorrendo uma movimentação estranha de entrada e saída de usuários de drogas; QUE, imediatamente se dirigiram até o referido local,
que foi realizada a abordagem e busca pessoal no o conduzido que se apresentou como Miguel
, que demonstrou nervosismo na presença da equipe policial, que ao se aproximar da porta da residência, foi sentido um forte odor de entorpecente análogo a maconha. QUE, ao observarem o pátio, notaram vários murundus de terra mexida,
que ao realizarem buscas nesses locais, foi encontrado enterrado um involucro plástico contendo 50 (cinquenta) pedaços de uma substancia análoga a maconha; QUE, posteriormente ao realizar uma busca minuciosa no interior da residência, foi encontrado em um copo embaixo da cama mais 10 (dez) pedaços de substancia análogo a maconha do mesmo tamanho
;
QUE, no momento da abordagem estava apenas o indivíduo na residência, que disse que morava no local com o tio, que ele afirmou ser analfabeto e não tinha documentação e que o nome dele era MIGUEL RAILAN SOARES LIMA, que todos os dados do referido Boletim de Ocorrência referente a qualificação foram fornecidos pelo conduzido
; QUE, a porção de substância análoga a maconha foi localizado em frente a residência do conduzido, que a outra porção foi localizada no interior da residência dele; [...]”
(Id. 32388975) (negritou-se)

No mesmo sentido são os depoimentos dos policiais militares Adilio Alexandre de Moraes (Id. 32388991, p. 1/2) e Romullo Fernando Silva Lenz (Id. 32388991, p. 3/4).

Trago à baila depoimento de Daniel Vitor de Souza Silva prestado na fase inquisitorial:

“[...] o declarante afirma que conhece a pessoa de NATANAEL SOARES LIMA, o declarante o conheceu na Igreja que frequenta, que Natanael frequentava a mesma igreja; QUE, o declarante sempre visitava o vizinho de Natanael e lá no local conversava com ele, que Natanael morava sozinho na residência, que Natanael só possui a irmã de parente nesta cidade, que sabia por causa da Igreja, que Natanael e a irmã frequentavam a Igreja aos sábados e domingos; [...]”
(Id. 32388992)

Além dos valores em espécie apreendidos, no total de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), foi encontrado na residência do apelante 60 (sessenta) porções de maconha, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), além de um relógio, uma corrente e um aparelho de telefone celular.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Daniel retificou parcialmente o depoimento prestado na delegacia, confirmando apenas que conhecia o apelante, o qual residia sozinho no local dos fatos.

A testemunha afirma ser o proprietário do entorpecente encontrado. Todavia, esta retratação não merece credibilidade, haja vista as inúmeras contradições presentes na sua narrativa em juízo.

Num primeiro momento, Daniel confessa que a droga seria de sua propriedade, no entanto, diverge na quantidade da mesma, ora afirmando se tratar de “trinta e poucas buchas”, ora “duzentas e poucas buchas”. Alega ter escondido o entorpecente atrás do aparelho de televisão, mas a maconha foi encontrada embaixo da cama.

Em juízo, as testemunhas Adílio e Wagner confirmam a narrativa da fase inquisitorial.

Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo confirmam a prática de comércio ilícito de drogas e falsa identidade pelo apelante.

Em que pese a negativa de autoria por parte de
Natanael
, os depoimentos prestados pelos policiais tanto em juízo como na fase inquisitória estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo recorrente.

A apreensão de considerável quantidade de maconha (100g), a forma de acondicionamento (parte enterrada e parte sob a cama) e, num mesmo contexto, dinheiro em moeda corrente, demonstra de forma clara a venda de drogas no local.

O fornecimento de nome diverso do seu a autoridade policial, a fim de obter vantagem própria, caracteriza o crime descrito no artigo 307 do Código Penal.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 307 do Códex Penal.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento dos delitos ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Natanael
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo apelante, além do crime de falsa identidade.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga (maconha) e, no mesmo contexto, dinheiro em espécie e a forma de acondicionamento da droga, onde parte estava escondida sob a cama e outra parte enterrada na frente da residência, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Com relação ao crime do artigo 307 do Código Penal, entendo que restou configurado no momento que o apelante se identificou como sendo MIGUEL RAILAN SOARES LIMA aos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, tendo inclusive sido preenchidos documentos do inquérito policial com o nome fornecido por
Natanael
(auto de constatação – Id. 32388980, Boletim de Ocorrência nº 2018.85108 – Id. 32388982).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP), nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. ART. 307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE. SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. 1. Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). 3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP), consoante o decisum de primeiro grau, mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
(REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014)

Ressalta-se, ainda, que o entendimento está inclusive na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes e o crime de falsa identidade, não há que se falar em absolvição de
Natanael
por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Natanael
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa baseado no princípio do
in dubio pro reo
, haja vista não haver dúvidas acerca do cometimento dos crimes ora apurados.

Sucessivamente, busca a defesa a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ao recorrente.

Para melhor análise deste pleito, necessário transcrever trecho de interesse da decisão de primeiro grau:

“[...] Em que pese a Defesa requeira que em caso de condenação seja acolhida a causa de diminuição de pena prevista pelo §4° desse dispositivo, de modo a configurar a figura privilegiado do crime de tráfico, é evidente que o acusado não preenche os requisitos para fazer jus ao benefício, já que ostenta antecedentes criminais.

[...]

Conforme se pode observar pelas certidões de
antecedentes criminais
constantes nos autos, o réu ostenta condenação criminal nos autos 85066 desta Comarca, pelo crime de roubo majorado com sentença transitada em julgado desde O9/05/2018, referente a fato que ocorreu em 23/05/2015.

Consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, as sentenças condenatórias transitadas em julgado posteriormente ao fato em julgamento, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes, desde que se refiram a crime anterior ao que ora está análise, de onde se infere que o réu ostenta maus antecedentes criminais. [...]”
(sentença – Id. 32389482)

No tocante à pretensão defensiva de reconhecimento do tráfico privilegiado (33, § 4º da Lei 11.343/2006), como bem delineado na sentença,
Natanael
não faz jus à minorante, tendo em vista que não preenche os requisitos de forma cumulativa, pois, não é possuidor de bons antecedentes.

A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (Id. 32389489) atesta os maus antecedentes do apelante.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso, apresenta-se inequívoca a existência de fundamentação concreta para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, conforme computa-se dos autos, o apelante possui maus antecedentes.

Neste sentido:

[...] Esta Corte de Justiça admite a utilização de condenação por fato anterior, porém, com trânsito em julgado posterior, para a modulação desfavorável dos maus antecedentes.
Apesar de não estar caracterizada a reincidência, o registro de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas
. Desse modo, afasta-se a aplicação da causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. [...]
(N.U 0007906-15.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 10/10/2020) (negritou-se)

Portanto, há elementos que, de fato, justificam o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
Natanael Soares Lima
, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021